Tribunal: TJMT
Processo: 1018064-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018064-24.2024.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK - CPF: 091.175.918-21 (RECLAMANTE), 2a Vara cível de Primavera do Leste (RECLAMADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (RECLAMADO), JOAO GARCIA CID - CPF: 003.509.179-73 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GARCIA CID - CPF: 003.509.189-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CAMPINHA GARCIA CID - CPF: 164.318.049-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE GARCIA CID - CPF: 640.891.939-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA GARCIA CID - CPF: 841.082.079-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE, UNÂNIME

E M E N T A

RECLAMAÇÃO -
EMBARGOS DE TERCEIROS - OMISSÃO DE MATÉRIAS OBJETO DE CONTESTAÇÃO - ACÓRDÃO QUE
EM SEDE DE EMBARGOS DE DECALRAÇÃO D
EU
PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO E
DETERMIN
OU A

REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO NA ORIGEM – DESPACHO SANEADOR - FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS -
NÃO COMPROVA
ÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO
- RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Não tendo sido comprovado o descumprimento do acórdão proferido em sede de embargos de declaração, no qual foi reconhecida a omissão
e provimento do Recurso de Apelação para anular a sentença e determinar a regular instrução das
questões
objeto de Embargos de Terceiros,
impõe-se a improcedência da reclamação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por
PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK,
com o objetivo de preservar autoridade do acórdão proferido no
RAC o 0002798-10.2018.8.11.0037
, da 4a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinou o retorno dos autos para o normal prosseguimento do feito.

Explica que, na origem, se trata de Embargos de Terceiros interpostos por Lucas Garcia Cid, Carla Garcia Cid, Cristiane Garcia Cid, João Campinha Garcia Cid e João Garcia Cid em que o ora reclamante contestou o pedido, em que arguiu preliminar de ilegitimidade ativa.

Informa que
, inicialmente, a
sentença acolheu a preliminar ao fundamento de que os embargantes de terceiros não tinham legitimidade ativa, porque eram sucessores da Agropecuária
Kuluene
S/C Ltda
, cujo
decisum

fora
desafiad
o
por meio de R
ecurso de Apelação
provido para reconhecer a legitimidade deles
. Explica, ainda, que referido
acórdão foi reformado
em sede de
Recurso de Embargos de Declaração que determinou o retorno
dos autos
à origem para regular instrução.

Sustenta que o acórdão determinou a instrução do feito a fim de apurar a ciência dos embargantes/interessados quanto à litigiosidade do imóvel quando da aquisição; a declaração de sua ilegitimidade/legitimidade ativa ou a improcedência/procedência do pedido inicial, bem como a todas as demais matérias suscitadas na contestação interposta pelo ora apelante nos Embargos de Terceiros.

Contudo, ao sanear o
feito,
reclama que
o ju
ízo
singular delimitou
apenas um ponto
controvertido
(
err

no quantitativo e localização da imissão de posse, a posse dos autores sobre a área de 1.670 há e a justaposição da área de 250,0108 ha dos títulos originários dos
imóvei
),
ficando
as demais questões preliminares, como a intempestividade e falta de interesse processual, assim como as matérias de mérito da contestação
sem a devida
aprecia
ção
na decisão de saneamento e muito menos oportunizado ao reclamante o direito de produção de provas, em flagrante prejuízo aos interesses do ora reclamante.

Ressalta que o acórdão dos embargos de declaração proferido pela 4a Câmara de Direito Privado do TJMT foi claro ao delimitar as matérias que deveriam ser objeto de instrução probatória, consignando ainda, de forma expressa, que a causa não se encontra madura, de modo que não poderia o mérito ser julgado pelo TJMT.

A par do exposto, requer a procedência da Reclamação a fim de cassar a decisão de saneamento proferida pelo juízo de origem, a fim de que outra seja proferida, observado o acórdão que determinou a apreciação da preliminar de intempestividade, falta de interesse processual e demais matérias invocadas na contestação.

O pedido de suspensão do trâmite dos Embargos de Terceiros foi indeferido (id 228692174).

Informações prestadas no id 230237863
.

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento da Reclamação (id 237112666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Reclamante se insurge contra a decisão que nos Embargos de Terceiros no 0002798-10.2018.8.11.0037 (id 152987451)
, ao fundamento de que o
saneamento se deu
divorciado dos comandos judiciais, notadamente do que restou determinado no julgamento de R
ecurso de
E
mbargos de Declaração
interposto no R
ecurso de
A
pelação,
julgado em 08-9-2021 (id 223959688) especialmente a apreciação da preliminar de intempestividade, falta de interesse processual e demais matérias invocadas na contestação.

Acerca do instituto da reclamação, dispõe o CPC:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

(...)

II -
garantir
a autoridade das decisões do tribunal;”

No caso em exame, não visualizo existência de afronta entre a decisão proferida pelo Juízo Reclamado e o acórdão proferido no RED interposto no RAC, julgado em 08-9-2021 (id 223959688).

Com efeito,
esta
colenda Câmara, assim se pronunciou no RED interposto contra RAC no 0002798-10.2018.8.11.0037
(id 223959688):

“...

No entanto, certo é que o acórdão foi omisso quanto às demais matérias arguidas em sede de contestação, quais sejam, intempestividade dos embargos, falta de interesse processual, posse decorrente de justo título viciada, falsidade ideológica dos documentos, posse viciada, inexistência de erro no cumprimento da imissão na posse. Destaca-se que, em relação a tais matérias, mormente da que diz respeito à falsidade ideológica dos documentos e, por consequência, posse decorrente de justo título viciada, de fato a causa não se encontra madura, de modo que não poderia o mérito ter sido julgado por este Tribunal de Justiça, porque, ao que tudo indica, o feito necessita de instrução probatória.

...

Logo, o feito deve ser instruído, a fim de dirimir tais questões, para que
empós, se
comprovada a ciência dos embargantes/recorridos quanto à litigiosidade do imóvel quando da aquisição, ser declarada a sua ilegitimidade/legitimidade ativa ou a improcedência/procedência do pedido inicial.

...

Pelo exposto, ACOLHO estes embargos, para sanar o vício apontado e, assim, DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para anular a sentença, determinando o retorno dos autos para normal prosseguimento.”

Com o retorno à origem,
sobreveio decisão que o Reclamante alega descumprir o acórdão (id. 223959684):

“...

DOS PONTOS CONTROVERTIDOS

As partes controvertem sobre o erro no quantitativo e localização da imissão de posse, a posse dos autores sobre a área de 1.670 há e a justaposição da área de 250,0108 ha dos títulos originários dos imóveis.

DA QUESTÃO RELEVANTE DE DIREITO PARA O MÉRITO

As normas relativas ao direito registral, posse e propriedade.

DO DEFERIMENTO DE PROVAS E ÔNUS PROCESSUAIS DAS PARTES

O ônus da prova observará o disposto no artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil.

Defiro a produção da prova oral (testemunhal).

Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem o rol de testemunhas (CPC, art. 357, §4o c/c art.450). “

Da análise do conteúdo da decisão colegiada e do despacho saneador não se justifica o acolhimento da reclamação.

Ocorre que cabe ao magistrado a escolha do momento processual oportuno para análise das preliminares suscitadas pelas partes, sendo certo que o ordenamento jurídico preconiza que tal providência ocorra antes do enfrentamento do mérito da demanda, podendo ocorrer até mesmo na própria sentença.

Além disso, constata-se que foi deferido o pedido de produção de prova pericial, postulada por ambas as partes, isto é, o processo está com sua marcha processual regular, sendo certo, ainda, que as questões de mérito discutidas na contestação, pelo ora reclamante, tem seu exame reservado à momento processual
vindouro.

Embora o acórdão tenha sido mais
detalhado
sobre os pontos que merec
e
m atenção na instrução processual, como a possível intempestividade dos embargos, falta de interesse processual, posse decorrente de título viciado, falsidade ideológica dos documentos, posse viciada e inexistência de erro na imissão na posse,
não há como interpretar
que
tais questões serão desconsideradas
na instrução,
ao revés, o despacho sanea
dor
previu como relevantes para o desfecho processual
de mérito, tal qual
o direito registral, posse e propriedade, que
, naturalmente,

abrangem
os pontos
mencionad
o
s.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a reclamação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024